Tribunal: TJDFT
Processo: 0751365-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência.
2. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não inibe a caracterização da mora.
3. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009).
4. O artigo 330, §3o, do Código de Processo Civil, observando a jurisprudência consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados — o que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.